Tribunal: TJMT
Processo: 0008328-08.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
RENATO JOSÉ FERNANDES

Número do Protocolo: 18610/2015
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE– FUNCIONAMENTO DE CARVOARIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – ATIVIDADE APENAS POTENCIALMENTE POLUIDORA – FUNCIONAMENTO POR PERÍODO EXÍGUO – DANO AMBIENTAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em indenização a título de danos materiais ambientais, quando não há, em todo caderno processual, a comprovação do dano ambiental supostamente causado.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
RENATO JOSÉ FERNANDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 8328-08.2011.811.0015 movida em desfavor de Renato José Fernandes, julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais visavam à condenação pecuniária a título de danos materiais e morais.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios (fl. 90).
Em suas curtas razões recursais, aduz o apelante que o recorrido “fez funcionar em Sinop/MT, uma carvoaria (atividade potencialmente poluidora) contendo 03 fornos, sem as licenças ambientais necessárias”, conforme “auto de infração expedido pelo órgão fiscalizador” (fl.93-verso).
Argumenta que a licença ambiental “é requisito indispensável (...) tendo como fim principal com base no princípio da precaução, evitar a ocorrência de danos ambientais” (fl.93-verso).
Defende que no caso concreto, se faz necessária a “condenação pecuniária pelos prejuízos causados pela atitude poluidora, que indiscutivelmente afetou a qualidade do ar” (fl. 94-verso).
Afiança que no que diz respeito ao dano moral coletivo, este “caracteriza-se pelo dano ambiental provocado pelo apelado que fez funcionar uma carvoaria, com três fornos, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, acarretando um grande e notório dano ao meio ambiente, direito este das presentes e futuras gerações” (fl. 95).
Por fim, pontua que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de condutas ilícitas praticadas contra o meio ambiente, surge o dever de indenizar o dano moral difuso, “independentemente de demonstração de que a coletividade sentiu, dor, repulsa, ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado” (fl. 95).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso. para que haja a condenação do recorrido na obrigação de ressarcir os danos materiais e imateriais gerados pela conduta ilícita praticada (fl. 96).
Em sede de contrarrazões, o recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 100 a 102-verso).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Ilustríssimo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo provimento do recurso (fls. 113 a 116).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Ainda no âmbito das observações preambulares, pontuo que, antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o apelado Renato José Fernandes fora autuado em 28/11/2007 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº 504562 (fl. 24), no qual se constatou mediante de visita in loco, realizada pelos servidores da referida Entidade Autárquica, que o requerido ora recorrido, exercia de maneira ilegal na Comunidade Adalgiza, Chácara Canaã, região rural do Município de Sinop/MT, atividade de Carvoaria Vegetal por intermédio de 3 (três) fornos, uma vez que não possuía, à época, “qualquer documentação legal ou licença ambiental referente à atividade” (fl. 29).
Ao tomar ciência do ocorrido, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido de liminar, requerendo diversas providências, dentre as quais postulou de maneira inaudita alter pars: a) obrigação da não fazer, a saber: imposição de abster-se de exercer atividades carvoeiras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Tal pleito fora prontamente atendido e deferido pelo juízo singular, consoante se infere da decisão de fls. 41/45.
Ato contínuo, após 3 (três) tentativas frustradas de citação do apelado, em diferentes endereços mediante diligências de Oficiais de Justiça, consoante se infere das certidões em anexo (fls. 48, 55, 65), o douto Magistrado nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na função de curadora.
Subsequentemente, o processo tomou seu regular curso, oportunidade em que sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos ventilados na peça vestibular, os quais objetivavam a condenação do apelado em indenização a título de danos morais e materiais.
Isso porque, o juízo a quo, constatou que além de a atividade de carvoaria ter se perpetuado pelo ínfimo prazo de apenas 3 (três) dias, o fato já havia ocorrido há mais de 7 (sete) anos, tornando praticamente impossível a comprovação da ocorrência de dano ambiental ou sua extensão; logo, concluiu de maneira precisa e concisa pela inexistência de dano, e por corolário, também da obrigação de indenizar (fls. 86 a 90).
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, causados ao meio ambiente.
Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa, in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. (destaquei)

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).
Sob esta perspectiva, é cediço que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante o que dispõe o art. 3º da Lei n. 7.347/85. Vejamos:

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (destaquei)

Com efeito, a cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.
In casu, apesar de comprovado o ato ilícito do apelado, consistente no exercício da atividade de Carvoaria Vegetal, sem qualquer autorização ou licença do órgão ambiental respectivo, não restou demonstrada a degradação ao meio ambiente, o que afasta o nexo causal, a surgir, objetivamente, o dever de indenização na forma da lei n. 6.938/81.
A uma, pois não foram apresentados elementos mínimos capazes de comprovar o alegado dano ao meio ambiente para sustentar uma condenação em responsabilidade civil, até porque, o apelante se descuidou em comprová-los, ao deixar de produzir, à época, o Inquérito Civil, embora este não seja imprescindível, além de ter postulado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC/1973 (fl. 85-verso).
A propósito, irretocáveis as considerações do magistrado singular ao assinalar que:

“(...) Todavia ao meu ver, o Ministério Público, à época, deveria ter instaurado inquérito civil público tendente a apurar se esta potencialidade realmente era concreta e o quando de dano ambiental ela estava causando (...)”. (fl. 89) (destaquei)

A duas, pois, conforme já citado alhures, além da atividade de ter funcionado por apenas 3 (três) dias, sendo desativada imediatamente em seguida, o próprio Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº 504562, registrou que “o funcionamento de atividade de produção de carvão vegetal”, seria uma “fonte potencialmente poluidora” (fl. 29).
Ora, como é possível afirmar de forma categórica e incisiva, que apenas 3 (três) dias de funcionamento de 3 (três) fornos para a fabricação de Carvão Vegetal, tenha ocasionado danos ambientais, quando, segundo o teor do próprio documento público do IBAMA, registra que a chance de ocorrência danos materiais ambientais são meramente hipotéticos ?
Não bastasse, isso, o próprio Membro do Parquet se contradiz em suas razões recursais, pois em um primeiro momento assinala que fora deferida antecipação de tutela: “determinando a imediata obrigação de não fazer ao requerido, consistente na imediata paralisação das atividades potencialmente poluidoras até que a situação fosse regularizada junto aos órgãos competentes”. (fl.93)
Em contrapartida, mais a frente anota que é imperiosa “a reparação da lesão efetivamente causada representada” em face dos “prejuízos causados pela atitude poluidora, que indiscutivelmente afetou a qualidade do ar que respiramos” (fl.94-verso)
Em outras palavras, a priori, reconheceu objetivamente apenas a não autoriza autorização dos órgãos ambientais, no entanto, identificou a atividade carvoeira como poluidora apenas em potencial; em contrapartida, logo depois, afirmou de forma incisiva, a “indiscutível” ocorrência da lesão ambiental.
A meu juízo, a própria imprecisão na descrição dos fatos pelo ilustríssimo Promotor, já denota, de per si, a não ocorrência de qualquer dano ambiental.
É sabido que a indenização em pecúnia não se justifica quando carente a comprovação do dano ambiental, de forma que no presente caso, é incabível a condenação ao pagamento de quantia a título de ressarcimento de danos materiais.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLÔNIA DE PESCADORES – AUTARQUIA MUNICIPAL - LANÇAMENTOS DE EFLUENTES DE LAGOA DE TRATAMENTO – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO NO CURSO DA AÇÃO DE BASE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – AFASTAMENTO – PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO DE NATUREZA AUTÁRQUIVA – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA – AFASTAMENTO – MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUTA COMPROVADA – AUMENTO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO SUPORTADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3.Para se aferir a ocorrência da responsabilidade civil no caso em comento, necessário aferir se, diante do lançamento dos efluentes no leito do Rio Vermelho, efetivamente, houve nexo de causalidade entre a conduta praticada pela autarquia e a lesão patrimonial apontada pela associação Apelante.
4.Laudo pericial que aponta o aumento da poluição ambiental, todavia, ressalta que não resultou na “mortandade de animais, fauna aquática ou destruição da flora” (p. 591), sem que seja possível dimensionar a extensão dos danos produzidos.
(...)
6.Assim, não obstante a demonstração do ato ilícito – despejo de efluentes não tratados diretamente no leito do Rio Vermelho, visando o esvaziamento da lagoa de tratamento, em manobra intencional – não houve comprovação de que a poluição, por si, tenha sido capaz de produzir o dano material e moral suportado pela Colônia de Pescadores.
(...)
8 .Assim, não havendo comprovação do dano material ou moral
suportado pelos associados da colônia Apelante, não há que se falar em responsabilidade civil.
(...)
10. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, prova essa da qual o corolário exponencial é a demonstração do nexo causal entre o evento danoso (prejuízos morais e materiais sofridos pelos pescadores associados da Colônia autora) e a conduta da parte ré (atividade industrial poluente que, supostamente, teria levado ao desastre ambiental no Rio dos Sinos e, consequentemente, à impossibilidade de os pescadores da Colônia Z-5 exercerem sua atividade profissional nesta localidade). Todavia, a produção probatória não inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e os alegados prejuízos sofridos pelos pescadores, de modo a esclarecer suficientemente que as águas do Rio dos Sinos, haja vista a sua classificação, não eram aptas à exploração da pesca profissional à época do fato. Atesta, mais do que isso, que os pescadores não poderiam exercer atividade profissional no trecho atingido pelo desastre ambiental ante ao fato público e notório em que consistia a sua poluição. A parte autora não logrou êxito em se desincumbir do ônus determinado pelo art. 333, I, do CPC, não comprovando o fato constitutivo do seu direito, de modo que da prova produzida não decorreu a confirmação dos fundamentos do pedido e da causa de pedir.
Confirmação dos fundamentos do pedido e da causa de pedir. Quanto a esse aspecto, votou vencido o Revisor, entendendo haver elementos probatórios suficientes para identificar os danos alegados na inicial e o nexo de causalidade entre eles e a conduta imputável às requeridas. (...) (TJRS – RAC 70045254489 – 9.ª Câmara Cível – Rela. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 25.09.2013). 11. Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJMT – N.U 0010552-18.2012.8.11.0003, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, publicado no DJE 25/3/2019)

Por fim, registro, apenas com intuito de evitar futura oposição de Embargos de Declaração desnecessários, que, como sequer fora demostrada a existência de dano material ambiental, com maior razão não procede o pleito acerca do dano moral difuso.
À vista disso, como consequência da não comprovação nos autos da existência de danos ambientais, entendo que, agiu com acerto o douto juízo a quo, de maneira que a manutenção de seu decisum é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR